Tribunal: TJSP
Processo: 1005776-87.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Embargos de terceiro. Execução de aluguéis. Oposição por pessoa jurídica ocupante de imóvel de titularidade de seu sócio, esse último figurando como executado no feito principal. Penhora do imóvel nos autos da execução. Resistência da ocupante fundada em razões de mera conveniência, ditadas por seu interesse em permanecer no imóvel. Descabimento. Falta de alegação de qualquer direito próprio,

Ementa:
Embargos de terceiro. Execução de aluguéis. Oposição por pessoa jurídica ocupante de imóvel de titularidade de seu sócio, esse último figurando como executado no feito principal. Penhora do imóvel nos autos da execução. Resistência da ocupante fundada em razões de mera conveniência, ditadas por seu interesse em permanecer no imóvel. Descabimento. Falta de alegação de qualquer direito próprio, sobre a coisa, incompatível com a constrição realizada. Oposição de embargos de terceiro que não se justifica apenas a partir do dado isolado da posse ou titularidade do bem alcançado pela constrição, mas que pressupõe a indevida afetação do patrimônio do terceiro. Inteligência do art. 1.046, caput, do CPC/1973, e do art. 674, caput, do CPC/2015. Embargante que, ademais, nem sequer questiona a penhora em si mesma, por razões ligadas ao vínculo dela, embargante, para com o imóvel penhorado, mas que se limita a pretender discutir, mesmo sendo estranha à execução, suposto excesso na cobrança. Ausência de interesse de agir flagrante, pela inadequação dos embargos de terceiro no caso concreto. Preliminar de carência, não apreciada na r. sentença e devolvida a este Tribunal em função do art. 1.013, § 1o, do CPC, acolhida. Processo extinto sem apreciação do mérito.